Tribunal: TJPA
Processo: 0006896-75.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006896-75.2019.8.14.0051

APELANTE: ODINAN DUTRA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155,
§4º, INCISO IV DO CPB
– FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - MÉRITO -
1)
PEDIDO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROVIMENTO – DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA, CORROBORADO PELAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO, QUE POSSUEM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. APREENSÃO PARCIAL DA
RES FURTIVA
NA POSSE DO RÉU.
ANIMUS FURANDI
DEMONSTRADO. PRECEDENTES.
2)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.

3)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por ODINAN DUTRA FERREIRA, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa (
fls. 43/49 – ID 4238242
) que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso IV do CPB, tendo sido a reprimenda substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais (
fls
.
52/55 – ID 4238243
), pugnou o recorrente por sua absolvição por insuficiência de provas da autoria.

Em contrarrazões (
fls. 57/61 – ID 4238244
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça (
fls. 69/72 – ID 4238246
).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que no dia 07/07/2019, por volta das 12h30min, os denunciados ODINAN DUTRA FERREIRA e PLÁVIO MENDONÇA DE ARAÚJO, em unidade de desígnios e imbuídos de
animus furandi,
adentraram no estabelecimento comercial "A Bodeguita", localizado na Vila de Altar do Chão, nesta cidade, e de lá subtraíram um frasco de desodorante, marca Monange, três
pendrives,
marca
Card
Reader USB 2.0, de cor verde, de propriedade da vítima ROSINALVA ALVES DE JESUS.

Emerge dos autos que, primeiramente, o acusado ODINAN DUTRA FERREIRA se dirigiu para o interior do referido estabelecimento comercial, tomou para si o frasco de desodorante e o guardou dentro de sua mochila, cena esta que foi presenciada pela testemunha DORIVALDO ASSUNÇÃO VIEIRA. Nesse instante, o denunciado PLÁVIO MENDONÇA DE ARAÚJO de pronto saiu de perto de seu comparsa e se dirigiu à prateleira de alimentos, pegou um pacote de macarrão instantâneo, se dirigiu à referida testemunha e questionou se ele trabalhava no local e se o sabor do produto que tinha em mãos era de carne, a fim de dissimular a ação criminosa.

Ato contínuo, o requerido PLÁVIO MENDONÇA DE ARAÚJO se dirigiu ao caixa, pagou o alimento e deixou o local, enquanto o indiciado ODINAN DUTRA FERREIRA ainda ficou dando voltas no interior do comércio. Nesse ínterim, este último subtraiu os três
pendrives
acima discriminados e, para que a proprietária do estabelecimento não desconfiasse, efetuou uma compra, deixando o local em seguida.

Ocorre que a testemunha DORIVALDO ASSUNÇÃO VIEIRA pediu para que a testemunha SILDENIL AFONSO PONTES LOBATO avisasse a Polícia Militar sobre o delito e descreveu os autores do fato aos Policiais Militares, o que ensejou a captura dos acusados na rua Sérgio Sardinha, esquina com a Rodovia Everaldo Martins, em Alter do Chão. Em tal ocasião, a guarnição logrou localizar apenas os
pen drives
subtraídos, que haviam sido jogados em um terreno baldio próximo à Igreja Assembleia de Deus pelo acusado ODINAN DUTRA FERREIRA.

Conduzidos à UIPP de Alter do Chão, os denunciados foram interrogados e confessaram a autoria do delito, além de terem sido reconhecidos pela proprietária do estabelecimento comercial e pela testemunha DORIVALDO ASSUNÇÃO VIEIRA como sendo os indivíduos que praticaram a subtração.

Diante dos fatos, o réu foi denunciado e sentenciado pela prática do crime de furto majorado pelo concurso de pessoas (Art. 155, §4º, inciso IV do CPB).

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso pugnando em suma, por sua absolvição em razão da alegada insuficiência de provas quanto a autoria delitiva.
A insurgência não merece prosperar
.

De pronto, constata-se que
a materialidade do ilícito
cometido se encontra comprovada através do auto de entrega de objetos (
fl. 169 – ID 4238251
), atestando que os bens furtados, quais sejam: os três
pendrives
encontrados em poder do apelanta, foram parcialmente devolvidos à vítima Rosinalva Alves de Jesus.

No mesmo sentido, a autoria delitiva imputada em desfavor do recorrente foi amplamente demonstrada tanto na fase inquisitiva, quanto em juízo, nos termos dos depoimentos prestados por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento realizada em 02.10.2019 (
fls. 43/49 – ID 4238242
)

Sobre os fatos, a ofendida ROSINALVA ALVES DE JESUS, declarou em juízo que:

“(...) é filha do dono do comercial "A Bodeguita" e que trabalha lá também; que reconhece o acusado ODINAN como sendo uma das pessoas que estava participando do furto; que era ele e mais um elemento (duas pessoas); no momento do furto a depoente não viu, quem viu foi um cliente; quando este percebeu que os elementos estavam querendo "roubar" saiu do estabelecimento, ligou para a depoente e já entrou em contato com a polícia também; que este cliente se chama DORIVALDO; que a depoente estava no caixa quando DORIVALDO ligou lhe alertando; que os dois elementos foram no caixa com a depoente e pagaram dois miojos; primeiro um deles pagou um miojo e saiu, logo após o outro se aproximou do caixa e pagou o outro miojo também saindo do estabelecimento; depois de ambos saírem do estabelecimento que DORIVALDO ligou lhe alertando de que havia sido assaltada; que ela não tinha percebido nada; que a policia foi acionada e que os elementos foram presos próximo do estabelecimento; que com os acusados foram encontrados os miojos e além disso mais bens do comércio da depoente; que após serem conduzidos para a delegacia os policiais foram revistar a "mata", porque uma das testemunhas viu o acusado jogando alguma coisa e encontraram os pen drives que ainda estavam na embalagens; cada pen drive custava R$ 12,00 (doze reais), eram 3 pen drives; que também furtaram desodorante, só que não foram encontrados pelos policiais; que os acusados só falaram para os policiais que não tinham pego nada; que não tinham sinais de que tinham feito uso de álcool ou drogas; que o prejuízo que sofreu no comercio foi somente os 3 pen drives, que o desodorante custava R$ 18,00; se for somar o valor do prejuízo em dinheiro dá menos de RS 150,00 (cento e cinquenta reais); que recuperou somente os pen drives, que não estavam danificados e que pôde revender; que ficou nervosa quando DORIVALDO ligou dizendo que estavam furtando o seu estabelecimento; (...)”

Na mesma audiência, a testemunha DORIVALDO ASSUNÇÃO VIEIRA, declarou que:

“(...) o depoente ainda não conhecia o acusado ODINAN antes do fato; que presenciou o furto feito no comercial "A Bodeguinha"; que quando entrou no estabelecimento para comprar um macarrão viu os dois rapazes pegando o desodorante e colocando na bolsa; que não chegou a ver se colocaram o produto dentro da bolsa, mas quando voltou veio o outro rapaz no qual estava com o miojo na mão e lhe perguntou quanto custava; que o depoente viu o valor do miojo e saiu; que os dois estavam juntos, como se um estivesse fazendo coberta para o outro; que o depoente ouviu um barulho como se batesse uma garrafa na outra, nisso ele voltou para ver o que havia acontecido e para tirar bronca o rapaz perguntou o valor do miojo; que falou o valor e saiu, depois ligou para ROSINALVA alertando que dois rapazes estavam furtando o comércio; que além do desodorante o depoente não viu se os acusados furtaram mais algum produto; que quando estava na delegacia fazendo a ocorrência os policiais chegaram com os pen drives; que não sabe o local no comércio onde ficavam os pen drives; que os pen drives foram encontrados em outro lugar e não com os acusados; que o comércio é bem movimentado, mas no momento do furto não estava muito; não sabe dizer o que os acusados falaram a respeito do crime; que SIDENIL é um vizinho próximo do estabelecimento; que somente os pen drives foram recuperados; que os acusados não tinham sinais de que tinha feito o uso de álcool ou drogas. (...)"

Ainda acerca dos fatos, a testemunha SIDENIL AFONSO PONTES LOBATO declarou no mesmo ato judicial que:

“(...) ainda não conhecia o acusado ODINAN antes do fato; que vinha do centro em seu carro quando um rapaz lhe parou (acha que era um cliente que estava comprando no comércio) e disse: "olha, esses dois rapazes que vão andando ali acabaram de roubar o comércio 'A Bodeguita* e estão indo em direção ao centro"; como o depoente é vizinho do estabelecimento voltou no carro e seguiu os acusados, viu a viatura e fizeram a denúncia a respeito do crime; quando os acusados viram o carro do depoente e que este os seguia saíram correndo e subiram em outra rua meio fechada com mato; que o rapaz da viatura disse para o depoente seguir os acusados que estava ligando para a outra viatura ir ao encontro deles; o depoente viu que os acusados estavam correndo em uma rua um pouco mais deserta e logo em seguida a outra viatura apareceu e os encontrou quando entraram na igreja; que um deles entrou para o mato e jogou alguma coisa, só não sabe dizer o que era; que não foi ODINAN que jogou esse objeto; que ODINAN era o elemento mais alto e que aparentava ser mais velho, que correu e entrou na igreja, enquanto o outro elemento jogou o objeto no mato; o depoente não sabe dizer se no mato foi encontrado alguma coisa; que o tempo todo os elementos estavam juntos, inclusive na fuga, quando entraram na igreja: que enquanto um foi jogar "alguma coisa" no mato o outro ficou esperando antes de entrarem na igreja; que não sabe e não viu se foi encontrado alguma coisa com eles. (...)”

Pela narrativa dos fatos ao norte delineados e pela colheita dos depoimentos das testemunhas e da vítima a quando da realização da audiência de instrução e julgamento,

não há como se afastar a autoria e materialidade do recorrente na prática do crime de furto qualificado. Importante ressaltar, que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, especialmente quando reforçados pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea aptas a comprovação delitiva. Nesse sentido, remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. APREENSÃO DA RES FURTIVA.
APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO DA PENA BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL NA PRIMEIRA DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é seguro ao apontar o apelante como um dos autores do crime de furto qualificado-privilegiado. A autoria e materialidade do crime foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se as declarações da vítima e das testemunhas policiais e a apreensão da res furtiva.
2. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, por não ter sido utilizada fundamentação concreta e específica para a aplicação de aumento em fração mais elevada. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(Acórdão 1429298, 00023377620178070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO,

2ª Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 21/6/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADOS. ANIMUS FURANDI DEMONSTRADO. 1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes, por intermédio do depoimento da vítima, corroborado por depoimento de testemunhas policiais, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, ou ausência de dolo como sustenta a defesa.
2. Não há de se cogitar em exclusão da qualificadora do concurso de pessoas no furto se os elementos de prova evidenciam a presença de outros agentes na prática do crime e a existência de liame subjetivo entre eles. 3. Negado provimento ao recurso.

(Acórdão 1423663, 07166470720218070007, Relator: CESAR LOYOLA,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 25/5/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas através do reconhecimento do acusado pela vítima, em conjunto com o depoimento prestado pelas testemunhas, havendo na fase investigativa e instrutória, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistente o pleito absolutório do recorrente.

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
no mínimo legal para o tipo penal em apreço
[1]
,
isto é, em 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e mais 10 (dez) dias multa, a qual foi substituída por duas restritivas de direitos, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, ____ de outubro de 2022.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa

(...)

Furto qualificado

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

(...)

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

Belém, 17/10/2022